Tribunal: TJMT
Processo: 1010563-35.2023.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010563-35.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE SILVA BEZERRA - CPF: 011.926.151-07 (RECORRENTE), ROBERTA SILVA BEZERRA PERRI - CPF: 014.859.131-01 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1010563-35.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o 1010563-35.2023.8.11.0006

Recorrente:
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Pedro Henrique Silva Bezerra.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – FGTS - AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – VERBAS INDEVIDAS – ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ) – TEMA N.o 551 STF – REPERCUSSÃO GERAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No presente caso, não restou demonstrada a existência de
renovações sucessivas do contrato temporário, onde o período de trabalho do servidor é justificado p
ara atender a necessidade de excepcional interesse público. Considerando que a contratação temporária do autor recorrido se deu com a necessária observância do prazo determinado na lei de regência, fica caracterizada a natureza temporária de excepcional interesse público
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1010563-35.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o 1010563-35.2023.8.11.0006

Recorrente:
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Pedro Henrique Silva Bezerra.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso.

Ação:
de Cobrança – FGTS e férias.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres-MT.

Sentença (Id.

247423666
)
:
julgou parcialmente procedente
a pretensão autoral, declarando a nulidade dos contratos temporários estabelecidos entre as partes e condenando a parte recorrente ao pagamento de FGTS e férias acrescidas do terço constitucional ao autor recorrido.

Recurso Cível Inominado
(Id.

247423667
):
requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 247423672): pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1010563-35.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o 1010563-35.2023.8.11.0006

Recorrente:
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Pedro Henrique Silva Bezerra.

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente Ação de Cobrança proposta por
Pedro Henrique Silva Bezerra em
desfavor da parte recorrente, na qual alega, em síntese, que prestou serviços à Fundação demandada, na qualidade de professor, com sucessivos contratos temporários de trabalho, entre 03/2021 a 10/2023, postulando a declaração de nulidade dos contratos e o pagamento do FGTS e férias acrescidas do terço constitucional.

A celeuma cinge-se em aferir se o recorrente, contratado pelo ente público estadual na modalidade temporária, mediante contratação direta para atender
a necessidade de excepcional interesse público
, faz
jus
ao recebimento de verbas trabalhistas indenizatórias, em especial o FGTS e as férias.

Elementar que a contratação temporária pela administração pública, conquanto tenha assento constitucional e legal, não pode ser eternizada a critério do administrador, sob pena de evidente violação do preceito fundamental de acesso aos cargos públicos por meio de concurso (artigo 37, II, CF/88), motivo pelo qual a avença que o infringe é reputada nula, consoante prescreve o artigo 37, § 2o da Constituição Federal.

Acerca da matéria, a Lei Complementar Estadual n.° 600, de 19 de dezembro de 2017, com as redações dadas pelas Leis Complementares n.o 719/2022 e 755/2023, dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do poder Executivo do Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos:

“Artigo 2o
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC;

Artigo 11
As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

III - 30 (trinta) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV
, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2o desta Lei Complementar;
(Nova redação dada pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1o.01.2023)

Redação anterior dada pela LC 719/2022.

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2o e no art. 3o para professores visitantes e pesquisador estrangeiro; (Nova redação dada pela LC 719/2022)

Redação original.

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2o e no art. 3o para professor visitante estrangeiro e pesquisador estrangeiro;

§ 2o Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações temporárias, os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados:
(Nova redação dada pela LC 719/2022)

I - por igual período nas situações previstas nos incisos I, II e III do caput deste artigo;

II - até o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses nas situações previstas no inciso IV do caput deste artigo
.

Redação original.

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação”.

Da análise detida dos autos, verifica-se que
o recorrente laborou entre
03/2021 a 10/2023, totalizando 32 (trinta e dois) meses
.

Todavia, quando do início do vínculo, o prazo máximo estipulado pela lei vigente à época (
Lei Complementar Estadual n.° 600, de 19 de dezembro de 2017) era de 24 (vinte e quatro meses).

Além disso, conforme se observa pela leitura da legislação supratranscrita, permitiu-se, por meio da Lei Complementar Estadual n.o 719/2022, a prorrogação do contrato por até 48 (quarenta e oito) meses.

Assim, no caso em tela, as provas que instruíram o caderno processual não sustentam a versão autoral de que houve a renovação sucessiva do contrato temporário, pois o período de trabalho do servidor temporário não
excedeu o prazo legal.

Portanto, partindo da premissa de que não houve renovações sucessivas do contrato temporário, é necessário reconhecer que o ente respeitou os limites legais e, por consequência, não violou o Tema n.o 551 do Supremo Tribunal Federal, que prevê a extensão de direitos dos servidores públicos aos servidores e empregados contratados para atender a necessidade temporária e excepcional do setor público.

Evidencia-se, portanto, que a contratação foi feita com base no permissivo do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, sem ofensa ao § 2o do referido diploma legal, que assim dispõem:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:IX - a
lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
;§ 2o A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.

Dessa forma, tratando-se de contrato temporário plenamente válido, que não possui natureza trabalhista, o recorrente não tem direito ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“SÚMULA DE JULGAMENTO RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO. PREVISTO NO DECRETO ESTADUAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 551. RECURSO IMPROVIDO. 1. No presente caso, restou comprovado que a Autora foi contratada temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, como Professora, pela Secretaria do Estado de Educação. Segundo a Autora, este foi convocado por vários anos sucessivamente, portanto, faz jus ao recebimento de férias e terço constitucional, além da declaração de nulidade dos contratos pelo período em que trabalhou, sendo ele de 2017 a 2021. 2. Contudo, de acordo com os documentos juntados na inicial é possível verificar que houveram algumas interrupções em sua contratação, conforme abaixo demonstrado: 08/02/2017 a 22/12/2017 05/02/2018 a 21/12/2018 04/02/2019 a 20/12/2019 15/07/2020 a 18/12/2020 01/02/2021 a 20/12/2021 05/08/2021 a 19/08/2021 12/08/2021 a 20/12/2021 15/09/2021 a 20/12/2021 17/03/2022 a 31/05/2022 3. Sendo que no ano de 2020, o início de sua contratação ocorreu em 07/2020 e no ano de 2022 somente contrato em março, portanto, houveram interrupções, logo, não há o que se falar em nulidade da contratação, pois, devidamente comprovado que foi respeitado o prazo máximo disposto no decreto estadual. 4. O Decreto 914, de 27 de novembro de 2007, editado pelo Estado de Mato Grosso regulamenta as previsões contidas no Estatuto do Servidor Público (LC 04/1990) e legislações de carreira, estabelecendo que: “Art. 1o Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público os órgãos da Administração Pública Direta, as Autarquias e as Fundações do Estado de Mato Grosso poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos neste Decreto. (...) Art. 2o Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visem a: (...) IV – admitir professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros: (...) b) pela Secretaria de Estado de Educação; Art. 8o As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de: (...) II – 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas no Art. 2o, incisos II, IV, letra b, e VII, deste decreto; Art. 9o Os prazos previstos no artigo anterior poderão ser prorrogados apenas uma vez, por igual período, desde que haja a devida motivação e o interesse público assim o exigir. (...)” 5. A respeito do direito de recebimento de férias e terço constitucional, o STJ, no julgamento do Tema 551, firmou entendimento que servidores temporários não fazem jus ao recebimento de décimo terceiro e férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, in verbis: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. 6. Conforme supramencionado acima, o vínculo contratual entre as partes não extrapolou o prazo máximo previsto no Decreto Estadual, logo, não há o que se falar em nulidade das contratações. Outrossim, não há previsão legal especifica para o pagamento das verbas pleiteadas, cumpre destacar que a portaria No 467/22/GS/SEDUC/MT dispõe sobre o pagamento do adicional de 1/3 de férias somente do período de 2021/2022 e que a própria Autora confirma o pagamento das férias pelo Estado, do período de 2019 a 2021. 7. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal. 8. A sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 9. Recurso improvido. Condeno a Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do Código de Processo Civil. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (TJ-MT - RI: 10007976020228110048, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 16/06/2023).”

Por essas razões
, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para REFORMAR a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2025